Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-79.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017281-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENILTO PONCIANO DE AMORIM - CPF: 569.165.231-15 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
(Súmula 257, STJ).

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

Majoram-se os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1017281-79.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Benilton Ponciano de Amorim

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT movida pelo apelado em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 26.01.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$950,00.

Apelação
(Id.

47119467
)
: alega, em síntese, que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do seguro obrigatório do veículo. Defende a não incidência da Súmula n° 257/STJ nos casos em que a inadimplência é por parte do proprietário do veículo. Afirma que há a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 47119469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1017281-79.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Benilton Ponciano de Amorim

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que lhe move

Benilton Ponciano de Amorim
, para condenar pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$950,00.

A controvérsia está em saber se é caso improcedência da ação em razão da inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do seguro DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Por sua vez, o art. 7º, da lei de regência, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua:

“Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

A esse respeito, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para o recebimento da indenização.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 257 do STJ:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001).

Nessa linha:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 257DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização” (TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Ap. 1024955-59.2016.8.26.0506, Rel. Des. Relator Renato Sartorelli, julgado em 11.07.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1027927-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 03.07.2019, DJE 10.07.2019).

Ademais, acerca da impossibilidade de aplicação da Súmula n° 257/STJ nos casos de inadimplência por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente, apesar das alegações apresentadas pela apelante, é de se perceber que o verbete é claro ao afastar a necessidade de pagamento do prêmio para autorizar o recebimento da indenização.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim, não há falar em sucumbência recíproca, porquanto a sentença acolheu a tese da parte autora que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Também não é caso de reforma da sentença no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, porquanto observada a regra do art. 85, §8º do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 950,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓ
RIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, majoram-se os honorários fixados em R$ 950,00 para R$ 1.000,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários fixados em R$ 950,00 para R$ 1.000,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020